Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-61.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500245-61.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDES DE BRITTO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
OSVALDO BARBOSA DE ANDRADE JUNIOR

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. SÚMULA 653/STJ. REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao ICMS do exercício de 2012 e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e dos arts. 156, V, e 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição do crédito tributário, considerando a interrupção do prazo prescricional em virtude de pedido de parcelamento fiscal realizado em 2013, e o reinício da contagem a partir da inadimplência do parcelamento em fevereiro de 2015.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e da Súmula 653 do STJ, sendo a data do inadimplemento do parcelamento o marco inicial para o reinício do prazo prescricional.

4. No caso concreto, a prescrição foi interrompida em fevereiro de 2013, com o pedido de parcelamento, e o prazo voltou a fluir integralmente em fevereiro de 2015, com a inadimplência do acordo, findando-se apenas em fevereiro de 2020.

5. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2018, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

6. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O pedido de parcelamento fiscal interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e o prazo volta a fluir integralmente a partir da data de inadimplência do parcelamento."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 487, II; CC/2002, art. 202, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; AgRg no REsp 1.548.096/RS; AgRg no REsp 1.468.778/PE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0500245-61.2018.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,

FERNANDES DE BRITTO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.